Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-56.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora com fundamento em contrato de seguro residencial, objetivando a restituição do valor indenizado à segurada em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição da concessionária de energia. Sentença de improcedência proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes de suposta variação de tensão na rede elétrica, a partir de laudo técnico unilateral produzido pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra terceiro causador do dano é admitida, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

4. Entretanto, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo à autora a demonstração mínima da existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

5. O laudo técnico apresentado possui natureza genérica e unilateral, sem indicação de metodologia ou qualificação do responsável, não sendo hábil a comprovar a origem do dano na rede de distribuição da concessionária.
6. Relatório técnico apresentado pela Apelada, conforme exigências da ANEEL, indica inexistência de perturbações ou anomalias na rede no dia do sinistro, afastando a presunção de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de tensão depende da demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.

2. Laudo técnico unilateral, genérico e sem respaldo técnico idôneo não é suficiente para configurar o dever de indenizar da concessionária.
3. A comprovação de ausência de falhas na rede de distribuição por meio de relatório técnico auditável afasta a presunção de responsabilidade da concessionária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 282034362) julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 282034364, a parte Autora, ora Apelante, argumenta que os laudos técnicos apresentados atestam de forma clara a origem elétrica dos danos.

Aduz que a responsabilidade da apelada é objetiva e fundamentada na teoria do risco administrativo.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Subsidiariamente requer a anulação da sentença para que seja determinada a produção de prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 282034368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelante, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio da apólice nº 118 17 4012443 (Nilza Brum Costa), comprometendo-se a indenizar a segurada pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de sobrecarga na rede de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, ocorreram danos em diversos aparelhos, sendo:

Sinistro:

Segurado: Nilza Brum Costa

Apólice: 118 17 4012443

Data do Sinistro: 28/06/2023

Data do pagamento: 24/07/2023

Valor do prejuízo: R$5.080,00

Causa: variação de tensão

A parte Autora alegou que tais danos foram decorrentes de oscilações de energia provenientes da rede elétrica da Apelada.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada sustentou que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela seguradora (ID. 282033878 – fl.26), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque possui natureza genérica e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma variação de tensão e corrente elétrica. Vejamos:

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não traz a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação de tensão e corrente elétrica como causa do problema.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou o relatório (ID. 282034356) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025